Tribunal: STF
Processo: HC 201832
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Emanuel Pereira da Silva e outros, advogados, em benefício de José Aldenir Chaves, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 3.5.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 663.440/CE. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0625988-97.2021.8.06.0000 pelo Desembargador Antônio Pádua Silva, do Tribunal de Justiça do Ceará.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pacajus/CE à pena de oito anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio simples (caput do art. 121 do Código Penal).
    A sentença condenatória transitou em julgado em 30.11.2009. Foi cumprido o mandado de prisão expedido contra o paciente em 29.12.2020. 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0625988-97.2021.8.06.0000, no Tribunal de Justiça do Ceará, pleiteando a revisão da condenação do paciente. Em 28.4.2020, o Desembargador Antônio Pádua Silva indeferiu a medida liminar requerida, nos termos seguintes:
    “(...) Inicialmente, o pedido liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, tratando-se de uma criação jurisprudencial voltada ao combate imediato de ato indevido de constrangimento ou ameaça ao direito à liberdade de locomoção, devendo ser concedido apenas em casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida se evidenciem de forma incontroversa na própria impetração e nos elementos de prova a ela colacionados, requisitos que, a meu ver, não se mostram claramente delineados. 
    Convém notar que a própria ordem mandamental já traz, em si, a urgência necessária para reparar lesão ao referido direito fundamental à liberdade de locomoção, tratando-se de garantia inscrita no art. 5.º, inc. LXVIII, da Constituição Federal, só se admitindo a concessão da medida antecipatória em casos extremos, restando demonstrada, em simples análise superficial, a ilegalidade ou o abuso de poder da autoridade dita coatora. 
    O pedido antecipatório deve, aliás, fundar-se exclusivamente no fumus boni iuris e no periculum in mora, ou seja, na plausibilidade do direito alegado e na possibilidade de que a demora na sua satisfação venha a causar grave dano ou irreparável prejuízo à parte, o que justifica a desnecessidade de um exame mais profundo quanto ao mérito da causa. 
    Nesse aspecto, consta-se do exame superficial dos autos, que é inviável o exame da pretensão do impetrante nesse momento, devendo a revisão do decisum ser pleiteada por meio do recurso adequado, qual seja, a Revisão Criminal. 
    Repise-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Isto é, sua prova é pré-constituída, devendo conter todos os documentos necessários para a demonstração do direito. Tal entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 
    Dessa forma, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o habeas corpus não pode ser manejado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, esclareço que não se trata de ilegalidade passível de ser sanada pela concessão de medida de urgência, uma vez que a sentença condenatória, em análise superficial, restou fundamentada, conforme se constata das fls. 183/184 dos autos. 
    Por fim, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ, em respeito ao princípio da colegialidade, o qual vigora nessa instância e proporciona a discussão de teses e contraposição de ideias entre os magistrados integrantes do órgão jurisdicional com o fim de chegar-se a uma conclusão mais qualificada e adequada acerca das questões postas à apreciação, a recomendar que a análise em caráter liminar dê-se somente em casos realmente excepcionais em que, à primeira vista, seja nítido, evidente e indiscutível o direito pretendido, situação que não se amolda à hipótese. 
    Isso posto, INDEFIRO o pedido de liminar, por não vislumbrar o fumus boni iuris necessário à sua concessão” (e-doc. 16).
    4. Essa decisão foi objeto de impugnação no Habeas Corpus n. 663.440/CE, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 3.5.2021:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSE ALDENIR CHAVES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. 
    O paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 08 anos 06 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal. A sentença transitou em julgado em 30 de novembro de 2009. No dia 29/12/2020, o paciente foi preso para o início do cumprimento da pena. 
    Aduzem os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a revisão da condenação do paciente. 
    Sustentam, em síntese: (a) que a conduta do paciente se amolda ao crime previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal; (b) a ocorrência de erro de proibição indireto; e (c) erro na dosimetria da pena. 
    Requerem a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja absolvido, ou para que sua conduta seja desclassificada para o tipo penal previsto no artigo 129, § 3º, do Código Penal. Subsidiariamente, pugnam pela diminuição da pena do paciente, com o reconhecimento de eventual prescrição. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância. [...] (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.) Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (...)” (e-doc. 17).
    5. Na presente impetração, alega-se flagrante ilegalidade apta à superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirmam os impetrantes que teriam sido “constat[atados] vários equívocos cometidos ao longo do processo [de origem], sobretudo na sentença condenatória [em] que claramente foi fixada pena-base muito acima do mínimo legal tão somente para evitar a prescrição (...)”. 
    Argumentam que a sentença condenatória teria transitado em julgado “sem a reanálise por órgão colegiado” e, portanto, não poderia o paciente ser preso.
    Apresentam teses objetivando sejam analisadas em cotejo com as provas produzidas na instrução processual.
    Assinalam ser o paciente idoso e portador de diversas doenças, recolhido em estabelecimento prisional “superlotado”. 
    Enfatizam que “não seria justo expor os últimos dias ou meses de vida [do paciente], a serem vividos no interior do cárcere cearense, que padece de sérios problemas estruturais”. 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “- LIMINARMENTE, seja permitido o cumprimento da pena em regime de PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, até o momento em que se decida o mérito do presente writ; 
    - Caso assim não entenda, que LIMINARMENTE seja suspensa a execução da pena enquanto perdurar a revisão criminal ajuizada perante o TJ/CE (processo nº 0625859-92.2021.8.06.0000), diante da possibilidade de, em reduzindo a pena do paciente, estar a ação penal prescrita;
    - Caso não entenda por qualquer dos pleitos liminares, ainda em sede LIMINAR, reconhecer que o estabelecimento prisional onde o paciente JOSE ALDENIR CHAVES permanece custodiado não dispõe de condições de manutenção do preso, assim, expeça o competente alvará de soltura a ser encaminhado para a Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em Aquiraz/CE;
    - Requer a dispensa das informações do juízo coator, uma vez que a defesa juntou aos autos a integralidade da ação penal (Ação Penal nº 0004200- 91.2000.8.06.0136), bem como a decisão denegatória de Liminar no HC nº 0625988-97.2021.8.06.0000, no TJ/CE e no STJ (HC nº 663440/CE).
    - Encaminhar os autos a Procuradoria Geral da República para emitir parecer;
    - Não sendo atendido qualquer dos pleitos liminares, que Conheça da presente ordem, para: a) Proceder à desclassificação da conduta de homicídio (art. 121, caput, do CPB), para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CPB), aplicando ainda a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do CPB, em seu patamar máximo, qual seja, 1/3, redimensionando a pena e reconhecendo a ocorrência da prescrição; b) A ABSOLVIÇÃO do requerente, ante a ocorrência de erro de proibição indireto (art. 20, §1º, do CPB), tendo em vista o erro ter ocorrido de forma plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto. Subsidiariamente, caso entendam que o erro derivou de culpa, que procedam à desclassificação para homicídio culposo, nos termos da parte final do já mencionado dispositivo; c) Caso esses não sejam os entendimentos de V.Exas., que procedam a REFORMA DA SENTENÇA, mais especificamente no tocante à dosimetria da pena, em sua primeira fase, valorando de forma correta as circunstâncias judiciais e reduzindo, assim, a pena-base ao patamar mínimo de 06 (seis) anos, analisando ainda eventual prescrição da pena; d) Caso este egrégio Tribunal entenda pelo não conhecimento da presente ordem, que seja CONCEDIDO DE OFICIO, qualquer dos pleitos anteriormente requeridos, tendo em vista a prova pré-constituída nos autos” (fls. 32-33, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 663.440/CE. 
    Pelo que se tem dos autos, o Tribunal de Justiça do Ceará não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração, no Habeas Corpus n. 0625988-97.2021.8.06.0000. O relator, no Tribunal de origem, restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal cearense não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. 
    A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.
    8. Este Supremo Tribunal também tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pacajus/CE à pena de oito anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio simples (caput do art. 121 do Código Penal).
    O decreto condenatório transitou em julgado em 30.11.2009. Cumpriu-se o mandado de prisão em 29.12.2020. 
    Diferente do afirmado, não se demonstra flagrante ilegalidade a ser sanada nesta via. O paciente foi preso para cumprir a pena imposta em sentença condenatória definitiva (transitada em julgado).
    11. Para analisar as teses dos impetrantes de desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo; reconhecimento de erro de proibição; absolvição por legítima defesa putativa e redução da pena imposta ante às circunstâncias do delito, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC n. 92.887/GO, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). Assim, por exemplo: 
    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O “QUANTUM” PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 188.144-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Não é possível “a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, veja-se o HC 150.285 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.120-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSUBSTANCIADA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente. 
    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos. 
    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…)
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.387-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA AFERIR A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 150.285-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 
    3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 
    4. ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.755-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 
    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 
    2. Nos termos dos art. 147 c/c art. 181 da Lei 7.210/1984, iniciado o cumprimento da pena, o condenado poderá, em incidente da execução, apresentar justificativa sobre eventual dificuldade do seu dever jurídico de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não sendo possível antever (e, portanto, antecipar-se ao órgão competente), dadas as justificativas que poderão ser apresentadas, se o juízo da execução determinará a prisão da paciente de forma arbitrária. 
    3. São idôneos os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau para a escolha do quantum da reprimenda pecuniária, na medida em que fazem referência às condições econômicas da ré e à adequação para o caso dos autos. Doutrina e jurisprudência. Por outro lado, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica da acusada. Precedente.
    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 123.210, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.11.2014).
    12. Quanto aos pedidos dos impetrantes concernentes à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica; suspensão do cumprimento da pena durante a tramitação da Revisão Criminal n. 0625859-92.2021.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará e “reconhec[imento] de que o estabelecimento prisional onde o paciente permanece custodiado não dispõe de condições de manutenção do preso”, pelo que se tem nos autos, não houve manifestação das instâncias antecedentes sobre esses pleitos.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Ceará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Ceará não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Mi